Tribunal: STF
Processo: ARE 1379605
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE OBRAS E REFORMAS EM ESCOLAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DO PODER EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE A ENSEJAR INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO CONSIGNADA PELA CORTE DE ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça Estadual, maneja agravo o Ministério Público do Estado do Paraná. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão.



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, pretende o Parquet estadual a restauração da sentença que condenou os entes públicos estatal e municipal à realização de obras e reformas em escolas públicas.



    Aparelhado o recurso na violação dos arts. 2º e 227 da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná reformou a sentença que condenou o Município de Campo Largo e o Estado do Paraná à realização de obras e reformas em escolas públicas, ao fundamento de que ausente, no caso concreto, situação fática de excepcionalidade a justificar a intervenção do Poder Judiciário. O acórdão recorrido está assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. REALIZAÇÃO DE OBRAS E REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS. IRREGULARIDADES APURADAS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E O CORPO DE BOMBEIROS. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. REGULARIZAÇÃO, NO PRAZO DE SEIS MESES, DAS IRREGULARIDADES. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO IMPOR POLÍTICAS PÚBLICAS QUANDO AUSENTE SITUAÇÃO GRAVE E EXCEPCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DO PODER EXECUTIVO. ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA RESOLUÇÃO DAS IRREGULARIDADES. CRITÉRIOS ELEITOS CONFORME DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. VEDAÇÃO AO JULGADOR DE ADOTAR MEDIDAS SEM QUE SEJAM CONSIDERADAS AS CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS DA DECISÃO. DEVER DE CONSIDERAR OS OBSTÁCULOS E AS DIFICULDADES REAIS DO GESTOR. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 20 E 22 DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO, ACRESCENTADOS PELA LEI Nº 13.655/2018. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA ALTERADA. 1. O Supremo Tribunal Federal possui a orientação de que cabe ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, impor ao Poder Executivo a implementação de Políticas Públicas, para assegurar direitos fundamentais. Significa que não é qualquer omissão estatal que garante ao Poder Judiciário substituir o Administrador e, por meio de comandos judiciais, determinar que sejam realizadas políticas públicas. 2. No caso em debate, não há flagrante omissão do M.C.L. e E.D.P.. Ao contrário, os documentos do processo revelam que foram adotadas inúmeras providências, de acordo com a disponibilidade orçamentária, para sanar as irregularidades apuradas nas escolas municipais e estaduais. 3. Deve prevalecer a orientação estabelecida nos artigos 20 e 22 da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, de que ‘nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão’ e ‘na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados’, respectivamente. RECURSO PROVIDO.”



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o agravo.



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do apelo extremo que a Corte de origem, à luz dos elementos probatórios constantes dos autos, concluiu inexistente situação de excepcionalidade a justificar a intervenção do Poder Judiciário para impor ao Município e ao Estado a implementação de obras em escolas públicas, razão pela qual não se divisa ofensa aos dispositivos constitucionais apontados.



    Compreensão diversa demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Colho precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO. DANOS AMBIENTAIS. ÁREA LOCALIZADA ENTRE DUAS ÁREAS PROTEGIDAS PELO PLANO URBANÍSTICO DA REGIÃO OCEÂNICA DE NITERÓI. PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1343999 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. EXCEPCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR A ELABORAÇÃO E TRAMITAÇÃO DE PROJETO DE LEI. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1333768 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURANÇA PÚBLICA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1276919 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 03.12.2020).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora